Tribunal: TCU
Processo: 036.553/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14339/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Paula Ivana Montalvão Silveira emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; considerando que a incorporação da parcela impugnada nestes autos extrapola o limite temporal de 04/09/2001, fixado na modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE promovida pelo Supremo Tribunal Federal; considerando que não consta do ato informação de que a incorporação decorra de decisão judicial; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Paula Ivana Montalvão Silveira; dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 036.553/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Paula Ivana Montalvão Silveira (XXX.036.041-XX) 1.2. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 1.7.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 1.7.1.2. dê ciência de seu teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 1.7.2.1. encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora; 1.7.2.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.